Tribunal: STF
Processo: RE 1478959
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. REMARCAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, providência inviável em recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.